Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721315-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: EDIMILSON VIEIRA FELIX AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, investigado pelos crimes do art. 33, caput, da L. 11.343/06, art. 14 da L. 10.826/03 e art. 180 do CP (tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 23.5.25, para garantia da ordem pública (ID 72294627, p. 92/6). Sustenta o impetrante que houve flagrante preparado - os policiais negociaram a droga, o que torna o crime impossível por absoluta impropriedade do meio, conforme súmula 145 do c. STF. Não houve investigação prévia para que incidisse o art. 33, § 1o, IV, da L. 11.343/06, que autoriza a ação de agente policial disfarçado. Alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, fundamentada na gravidade abstrata do crime, que não envolve violência ou grave ameaça. E o paciente tem filhos menores, de dois e oito anos de idade, é primário, tem residência fixa e emprego lícito. Além disso, ele enfrenta problemas de saúde mental, a esposa dele está com problemas de saúde e os filhos precisam da companhia dele. Juntou comprovante de residência, certidão de nascimento dos filhos do paciente, carteira de trabalho com informações de que o paciente foi admitido no emprego em 21.8.14 e, atualmente, exerce a função de supervisor de controle patrimonial em rede de supermercados (ID 72294627, p. 70/84 e ID 72294629). Consta, ainda, atestados médicos de 5.3.24 e 23.4.24, afastando o paciente de suas atividades laborais por tempo indeterminado, em razão de diagnóstico de ansiedade generalizada e transtorno de pânico (CID 10 F41.1 + F41.0) (IDs 72294633/4). E laudo médico da esposa do paciente, com diagnóstico de queratocisto odontogênico e comprovante de agendamento de cirurgia buco maxilo facial para 3.6.25 (IDs 72294638/9). Policial que participou das investigações disse, na delegacia, que, em 7.5.25, recebeu informações de colaborador, de que o paciente era responsável pela difusão de maconha e cocaína na região de Sobradinho. O paciente abastecia “bocas de fumo” em Sobradinho I e II, negociando grandes porções de droga. O colaborador informou, ainda, que já adquirira droga do paciente diversas vezes. O paciente realizava grandes entregas portanto pistola cromada. A droga era armazenada na residência do paciente, com especificações do endereço. A equipe policial realizou diligências, confirmado que o paciente morava no endereço indicado. Ele foi visto diversas vezes acessando e saindo do local, em geral no veículo Toyota Corolla. Amparados pelo art. 33, § 1o, IV, da L. 11.343/06, que prevê a figura do agente policial disfarçado, ele, policial, entrou em contato com o paciente pelo “whatsapp”. Em 21.5.25, a equipe policial negociou a compra de 150g de cocaína por R$ 40,00 a grama, totalizando R$ 6.000,00, valor que foi negociado e reduzido para R$ 5.800,00. Marcaram encontro em Sobradinho, por volta das 13 horas, em 21.5.25. O paciente chegou ao local no veículo Toyota Corolla. Minutos depois, outro policial acionou as equipes e deram voz de prisão ao paciente, que tentou fugir no veículo, mas foi detido. O paciente, no interior do veículo, tentou pegar a arma de fogo que estava na cintura dele, mas foi impedido pelos policiais. No veículo encontraram grande porção de cocaína e tijolo de maconha, além de arma de fogo tipo pistola, calibre .380, que estava na posse do paciente. Em seguida, deslocaram-se para a residência do paciente, onde foram recebidos pela esposa dele. Na casa encontraram tijolos de maconha, porções de cocaína, balanças de precisão e munições (ID 72294627, p. 5/6). Consta, em laudo de perícia preliminar, que as porções de pó branco apreendidas (275,45g) eram cocaína, as porções de substância vegetal esverdeada (2.652,47g) eram maconha, os selos (2 unidades) eram LSD/LSA, e uma porção de cristal (0,32g) era MDMA (ID 72294627, p. 56/64). Há informações de que a arma de fogo apreendida com o paciente é produto de furto (ID 72294627, p. 50). A L. 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou a Lei 11.343/06, passando a prever a figura do agente policial disfarçado, que é aquele que se faz passar por usuário e efetua prisão em flagrante no momento da venda da droga. Confira-se: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. § 1o Nas mesmas penas incorre quem: (...) IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente”. Pelos elementos constantes nos autos, a atuação policial se baseou em investigação prévia, com informações obtidas por colaborador, indicando que o paciente fornecia drogas na região de Sobradinho, por meio de “delivery”, além de portar arma de fogo. Os policiais monitoraram previamente a residência do paciente, que entrava e saia do local diversas vezes, corroborando a tese de que fazia “delivery” de drogas. Não há ilegalidade, pelo menos em análise preliminar, na atuação do agente policial disfarçado, que se deu após informação de colaborador e investigação prévia que indicavam cometimento de crimes graves - tráfico de drogas e porte de arma - em toda a região de Sobradinho. A atuação dos policiais, ao que consta, se deu em observância ao previsto na L. 11.343/06 -- entrega de drogas a agente disfarçado - quando havia elementos probatórios mínimos de crime preexistente. Há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Também está presente o periculum libertatis, vez que apreendidas na residência do paciente drogas diversas, em quantidades consideráveis -- 275,45g de cocaína, 2.652,47g de maconha, dois selos de LSD/LSA, e uma porção de (0,32g) de MDMA --, além de duas balanças de precisão. E o paciente portava arma de fogo tipo pistola calibre 380, produto de furto, além de armazenar diversas munições em casa. Conquanto o crime seja sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta do crime – drogas diversas em considerável quantidade, porte de arma de fogo objeto de furto - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se, por ora, insuficientes. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva. Conquanto o paciente informe que tem problemas de saúde, juntou atestados de 2024. Não se sabe o atual estado de saúde dele. E nada há nos autos que indique que o tratamento de saúde não possa seguir no estabelecimento prisional. Apesar de constar que a esposa do paciente está com cirurgia agendada para data próxima - 3.6.25 -, não há informações sobre o estado de saúde dela, nem que ela depende exclusivamente do paciente para dar continuidade ao tratamento. Os filhos do paciente têm dois e oito anos de idade. Não há informações de que estão aos cuidados exclusivos do pai. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES